Tribunal: TJDFT
Processo: 0730152-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, deve-se aplicar o teor do artigo 85, §16o, do Código de Processo Civil, dispondo que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.
2. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais.
3. Constatado que o valor apresentado pelo exequente na petição de cumprimento provisório de sentença é superior ao devido, posto que indevidamente inseridos na planilha de cálculos o valor das custas judiciais relacionadas ao processo de conhecimento originário arcadas pelo agravante e o juros de mora sobre os honorários advocatícios, deve ser reconhecido o excesso de execução.
4. Agravo conhecido e provido.